Tribunal: TJSP
Processo: 2141902-09.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de multa administração – Recurso contra decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela voltada à suspensão da exigibilidade da multa administrativa – Suspensão que se faz necessária – V. Acórdão que por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que deferiu a tutela

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação declaratória de inexigibilidade de multa administração – Recurso contra decisão que deferiu o pedido de antecipação da tutela voltada à suspensão da exigibilidade da multa administrativa – Suspensão que se faz necessária – V. Acórdão que por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que deferiu a tutela provisória de urgência para determinar à ré que se abstenha de efetuar cobranças contra o agravado até ulterior decisão – Ausência de omissão - Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881810
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2141902-09.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é
embargante MUNICIPIO DE CAMPINAS e Interessado SOCIEDADE DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO S/A - SANASA - CAMPINAS,
é embargado GERALDO DONIZETE LOURENÇO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO
GOUVÊA (Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR
PERES.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2141902-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 32822
2
7a Câmara de Direito Público – TJSP
Processo no 2141902.2020.8.26.0000/50000
Comarca: Campinas
Embargante: Município de Campinas
Embargada: Geraldo Donizete Lourenço da Silva
Voto no 32822
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE
INSTRUMENTO Ação declaratória de inexigibilidade de
multa administração Recurso contra decisão que deferiu o
pedido de antecipação da tutela voltada à suspensão da
exigibilidade da multa administrativa Suspensão que se
faz necessária V. Acórdão que por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que
deferiu a tutela provisória de urgência para determinar à ré
que se abstenha de efetuar cobranças contra o agravado até
ulterior decisão Ausência de omissão - Embargos de
declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do
Código de Processo Civil Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos pela Municipalidade de Campinas em face do V. Acórdão de
fls. 15/19, que por unanimidade de votos, negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento, mantendo a decisão que deferiu a
tutela provisória para determinar às requeridas que se abstenham de
efetuar cobranças contra o embargado até ulterior decisão.
Em síntese, a embargante alega omissão no
julgado por ausência de manifestação sobre as contrariedades e as
negativas de vigência da decisão recorrida ao art. 11, caput, e art.
489, § 1o, incisos I e III da Lei Federal no 13.105/2015 e art. 93, IX, e
art. 5o, XXXV e LV, ambos da Constituição Federal, dispositivos
estes densificados por aqueles insculpidos na legislação federal
infraconstitucional, questões de direitos que despontam aptas e
idôneas a infirmarem a conclusão levada a cabo por esta instância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2141902-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 32822
3
recursal.
Transcorreu in albis o prazo concedido à
parte embargada para se manifestar nos autos (certidão fls. 09).
É o relatório.
Por
primeiro,
para
viabilizar
eventual
acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada
toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de
que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP, Ministro FELIX
FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
As questões invocadas nos embargos não
configuram omissão, nem mesmo contradição ou obscuridade
perpetrada pela decisão impugnada; a contrário, o v. acórdão
analisou expressamente as questões suscitadas no recurso de
agravo, conforme segue:
“Para que seja deferida, o artigo 300 do
Código de Processo Civil impõe o preenchimento dos seguintes
requisitos: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao
resultado útil do processo:
“Art. 300. A tutela de urgência será
concedida quando houver elementos que
evidenciem a probabilidade do direito e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência
o juiz pode, conforme o caso, exigir caução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2141902-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 32822
4
real ou fidejussória idônea para ressarcir os
danos que a outra parte possa vir a sofrer,
podendo a caução ser dispensada se a parte
economicamente hipossuficiente não puder
oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza
antecipada não será concedida quando
houver perigo de irreversibilidade dos efeitos
da decisão.”
A questão posta nos autos diz respeito a
ação declaratória em que o autor busca à declaração de nulidade
dos autos de infração e multa no 781/2017, no importe de R$ 508,59,
e no 795/2018, no importe de R$ 1.084,83, por infração à Lei
Municipal no 11.468/2003, artigos 1o e 5o, por deixar de “Canalizar e
direcionar o escoamento das águas pluviais por meio de canaletas
abertas impermeabilizadas, ou tubulações, de forma a permitir o livre
escoamento das águas pluviais e de não causar danos às
propriedades vizinhas, no prazo de 15 (quinze) dias, contados do
recebimento da intimação ou de sua publicação no Diário Oficial do
Município Lei Municipal no 11.468/2003, Artigo 1o, item III”.

Considerando o valor das multas ora em
discussão nos autos (autos de infração/multa no 781/2018 no valor
de R$ 508,59 e de no 795/2018, no valor de R$ 1.084,83) e o fato de
que a genitora do autor desconhecia a existência da faixa de viela
sanitária em seu imóvel, mostra-se mesmo imperioso a suspensão
da exigibilidade da infração, ao menos até ulterior decisão de mérito.
Dessa forma, não há razão plausível para
modificar a decisão interlocutória, pois apenas quando evidente a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2141902-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 32822
5
ilegalidade, ou eventual desvio de finalidade, ou mesmo abuso de
poder do juiz ensejaria a substituição do juízo valorativo do juízo
monocrático pela instância recursal.
Assim, salvo hipóteses de ilegalidade ou
arbítrio manifestos, ou de decisões de cunho teratológico, e para a
salvaguarda de direitos individuais ou coletivos, líquidos e certos,
não cabe ao Tribunal ad quem a substituição do juízo e da
convicção do magistrado.”
Insta consignar que no caso, ao deferir a
tutela de urgência, concluiu o Juízo a quo pela presença de
plausibilidade da tese da agravante diante do perigo de dano,
consistente no prejuízo resultante do protesto dos referidos
débitos, de modo que não vislumbro motivos para dissentir do seu
entendimento, ao menos até eventual constatação da existência de
faixa de viela sanitária instituída no imóvel de propriedade da parte
agravada que poderá ser demonstrada nos autos por intermédio de
perícia técnica ou de realização de outras provas necessárias a
sua constatação.
Sendo assim, verifico que os presentes
embargos têm caráter visivelmente infringente, manifestando a não
aceitação da decisão atacada; referem-se apenas a discordância do
decidido e foge aos limites específicos dos embargos, cabíveis
apenas quanto a sua expressão e não à sua rediscussão.
Cabe ressaltar, outrossim, que embargos
declaratórios não se prestam a revisão do julgado, porque tenha
este, segundo a visão dos embargantes, trazido decisão contrária a
posicionamentos doutrinários ou jurisprudenciais que tem como
corretos, a mandamento da lei que vê aplicável à espécie ou
porque contenha equivocada análise das provas acostadas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2141902-09.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 32822
6
Segundo dispõe o artigo 1.022, incisos I e II,
do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração
quando houver no acórdão obscuridade, contradição, omissão ou
erro material, vícios não presentes no caso em tela.
A propósito, esta Corte já teve oportunidade
de decidir que não está o Tribunal obrigado a “ater-se aos
fundamentos indicados pela parte e tampouco a responder um a um
todos os seus argumentos. Os requisitos da decisão judicial não
estão subordinados a quesitos. A motivação da decisão observada a
“res in judicium deducta”, pode ter fundamento jurídico legal diverso
do suscitado. RJTJESP 111/114.”. (Grifei).
Diante do exposto, rejeito os presentes
embargos de declaração.
Eduardo Gouvêa
Relator